Tribunal: TJMT
Processo: 1011002-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011002-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA ROSALINO FERREIRA - CPF: 274.247.231-20 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência.

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, declarando a quitação dos débitos dos financiamentos dos contratos ns. 391158224 e 391280487, por força do seguro prestamista (id. 212696591, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, já que não fornece seguro e sim o crédito para o pagamento. No mérito, defende que a recusa de cobertura é legítima, uma vez que ficou demonstrada a existência de doença pré-existente à adesão do seguro.

Afirma que inexiste solidariedade entre ela e a Seguradora Cardif, pois a responsabilidade pelo pagamento do seguro é exclusivamente da companhia de seguro.

Salienta que os juros e a correção monetária devem ser pela SELIC.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não provimento do Apelo, bem assim a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral (id. 212696598, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que o Espólio de Sebastião Gonçalves Ferreira, representado pela inventariante, Benedita Rosalino Ferreira, propôs a Ação Declaratória de Quitação de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento –, alegando que o seu falecido marido firmou dois contratos de financiamento com a Requerida (ns. 391158224 e 391280487), referentes à compra dos veículos Chevrolet Classic LS 1.0, ano/modelo 2010/2011, placa NPO-9847 e Volkswagen Gol Trendline 1.0, ano/modelo 2015/2016.

Salientou, na inicial, que, nos contratos firmados, constou a contratação do seguro prestamista, porém com a morte de seu esposo, requereu a quitação dos referidos contratos, sendo negado pela Requerida.

Afirmou que houve falha na prestação do serviço, posto que encaminhou toda a documentação necessária, mas a parte Requerida, sem qualquer motivo, se nega a quitas os contratos.

Defendeu que a conduta da Requerida enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para DECLARAR a quitação dos débitos dos financiamentos dos contratos de n° 391158224 e 391280487, por força do seguro prestamista contratado.

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Considerando que ambos os litigantes decaíram em parte de seus pedidos, distribuo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão,
a BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Apelante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não fornece seguro, mas apenas o crédito para o pagamento e, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo desta ação é da Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.

No caso em questão, observa-se que o seguro prestamista está atrelado às Cédulas de Crédito Bancário pactuadas entre o Recorrido e a empresa BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

A contratação do seguro, como visto, ocorreu por intermédio da Apelante, por meio de contrato de adesão, de modo que à luz da teoria da aparência, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo deste processo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – GRUPO DE CONSÓRCIO - ÓBITO DO SEGURADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO SINISTRO COLACIONADOS - QUITAÇÃO DAS COTAS RESTANTES PELO SEGURO – DESNECESSÁRIO AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA O PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

A Administradora de Consórcio que atua como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, assume a condição de litisconsorte passivo necessário, de modo que responde pela cobertura pactuada.

Para demandar em juízo não é necessário o esgotamento da via administrativa, até porque a Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Conforme o disposto no contrato, o seguro contratado quita integralmente a cota restante e autoriza a liberação do crédito em favor da beneficiária.

A liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pelo seguro torna desnecessário aguardar o encerramento do grupo, para o recebimento do crédito. (N.U 0001283-86.2015.8.11.0087, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020). (Negritei).

Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Recorrente.

Do Mérito

Inicialmente, cumpre salientar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

É sabido que o contrato de seguro é uma avença onerosa, bilateral e de adesão, em que o segurador se obriga a pagar a importância estabelecida na apólice em caso de ocorrência do risco predeterminado.

Sendo assim, a responsabilidade do segurador é objetiva, seja nos termos do Código Civil (art. 927, Parágrafo único), seja na forma do CDC (art. 14), bastando ocorrer o sinistro, pois se trata de contrato de risco, no qual o dever de indenizar somente é afastado em face das excludentes de responsabilidade (fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou de força maior).

No caso vertente, é incontroversa a existência da contratação do seguro prestamista nos contratos de financiamentos, firmados entre a Recorrente e Sebastião Gonçalves Ferreira, com validade de 15/02/2018 a 15/02/2020 e de 02/01/2019 a 02/01/2021, bem assim que o segurado faleceu em 19/08/2019, portanto, dentro do prazo de validade daquele.

A Recorrente, em suas razões recursais, insiste que o falecido segurado era portador da doença que o vitimou quando da contratação do seguro, já que a Neoplasia Maligna do Rim se desenvolve lentamente e o falecimento ocorreu apenas 08 (oito) meses após a celebração do contrato.

Em que pese às alegações da Apelante, nota-se que, quando da contratação do seguro, não houve a exigência de apresentação de exames prévios pelo segurado.

Aliás, a Apelante não trouxe nenhum documento assinado pelo segurado em que afirmou a (in)existência de doenças pré-existentes, apresentando apenas cláusulas gerais e genéricas, típicas dos contratos de adesão.

É certo que se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, conforme preceitua o artigo 766, do Código Civil.

Entrementes, é importante destacar que, ao contrário da boa-fé, que é presumida, a má-fé deve ser sobejamente demonstrada e a Apelante não se desincumbiu de tal ônus.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão, editou a Súmula n. 609 que assim estabelece:

Súmula 609 - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Nessa quadra, não tendo a Recorrente se cercado das cautelas que lhe incumbia no momento da contratação, deixando em segundo plano a constatação do verdadeiro estado de saúde do segurado, não é possível, agora, ser beneficiada com a sua própria incúria, sendo devida a cobertura securitária perseguida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – SÚMULA 609/STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 609/STJ, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização ao argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente se não exigiu deste, exames médicos prévios à contratação.

2. Recurso desprovido. (N.U 1011165-52.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 15/04/2024). (Negritei).

Quanto à pretensão do Recorrido de condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, por ter sido formulada nas contrarrazões do Apelo, não merece acolhimento, porque a sua finalidade é impugnar o recurso da parte adversa.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Recorrente e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento –
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024